Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-66.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006797-66.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSILENE FRAGA DA SILVA - CPF: 065.534.231-13 (AGRAVADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo interno em apelação cível. revisão contratual. juros remuneratórios acima da média do mercado sem justificativa técnica. restituição simples. ausência de dialogicidade recursal.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência proferida na Ação Revisional de Contrato. A decisão determinou a substituição da taxa de juros remuneratórios pactuada (55,37% ao ano) pela média de mercado divulgada pelo BACEN (24,48% ao ano), bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, diante da ausência de má-fé da instituição financeira. A Agravante defende a legalidade dos juros pactuados e impossibilidade de restituição.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada pode ser revista com base na comparação com a média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar se é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior e a compensação com eventual saldo devedor.

III. razões de decidir

3. A taxa de juros contratada, de 55,37% ao ano, excede em mais do que o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central (24,48% ao ano), sem que a instituição financeira tenha apresentado elementos técnicos concretos que justifiquem essa discrepância.

4. A ausência de justificativa técnica específica, como dados de custo de captação,
spread
efetivo ou risco de crédito individualizado, revela desequilíbrio contratual e vantagem excessiva ao fornecedor, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando configurada abusividade, sendo a média do BACEN um parâmetro relevante, ainda que não vinculante, para a aferição da razoabilidade dos encargos.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ser simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A compensação de valores exige a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis, o que não se verifica no momento processual atual, pois o valor a ser restituído ainda depende de apuração em fase de liquidação.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios que supera em mais do que o dobro da média de mercado do BACEN, sem justificativa técnica específica, é abusiva e pode ser revista judicialmente em sede de relação de consumo. 2. A restituição dos valores pagos a maior, quando ausente má-fé, deve ocorrer de forma simples. 3. A compensação de valores em revisão contratual depende de créditos líquidos, certos e exigíveis, o que deve ser verificado em fase própria.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
1.021, § 1o, 374; CC, art. 368; CDC, arts.
42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1006797-66.2023.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
OMNI S/A - Crédito Financiamento e Investimento
em virtude em virtude de decisão monocrática (Id. 287073865) que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto por
Nelsilene Fraga da Silva.

Em suas razões, o Agravante alega que o julgamento monocrático contrariou o princípio do juiz natural, devendo a questão ser decidida pelo colegiado.

Defende que a taxa de juros remuneratórios pactuada reflete os riscos específicos do contrato e do perfil da consumidora atendida, especialmente em razão da atuação no segmento de financiamento de veículos antigos, o que implica maior risco de inadimplência e menor valor de garantia.

Sustenta que a simples comparação com a taxa média de mercado do BACEN não é suficiente para caracterizar a abusividade, pois exige análise concreta da operação.

Pontua que não cabe ao Judiciário estabelecer um limite presumido para as taxas de juros, devendo a aferição de eventual abusividade considerar elementos específicos da contratação.

Afirma que não há qualquer indício de conduta abusiva ou dolosa que justifique restituição de valores pagos, nem mesmo de forma simples.

Assegura que os valores pagos decorreram de contrato válido, sem vício ou erro, não sendo cabível a repetição do indébito, salvo se apurada ilegalidade concreta, o que não ocorreu.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
. Subsidiariamente, pugna pela compensação com o saldo devedor remanescente, nos termos do art. 368 do CC.

Contrarrazões no Id. 301981369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Nelsilene Fraga da Silva
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara de Sorriso nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de
OMNI S.A. Financiamento e Investimento.

O Juiz concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e compeliu a Autora a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a consumidora defendeu a abusividade dos juros remuneratórios, pois fixados em 55,37% ao ano, enquanto que a média divulgado pelo Banco Central para a época é 27,42% ao ano.

Se insurgiu também quanto a cobrança da “Tarifa de Cadastro” pois, inobstante o Juiz
a quo
admiti-la como legal, não adentrou propriamente aos argumentos discorridos pela consumidora que questionou a cobrança em valor abusivo, muito além do razoável.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Após detida análise do caderno eletrônico, constatei que a taxa de juros remuneratórios de 55,37% ao ano é abusiva, por superar em mais de duas vezes a média de mercado divulgada pelo Banco Central (24,48% ao ano), sem justificativa técnica pela instituição financeira, portanto, configura vantagem excessiva ao fornecedor, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

Em vista disso, dei provimento parcial ao Recurso, reformei em parte a sentença e determinei a revisão do instrumento contratual com a substituição da taxa de 55,37% ao ano pela média de mercado publicada pelo Banco Central no mês de agosto de 2022, qual seja, 24,48% ao ano.

Por consequência, determinei a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, diante da falta de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, determinei o rateio o ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, e condenei ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em

15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada,
OMNI S.A. Financiamento e Investimento
interpôs este Recurso de Agravo Interno.

O Agravante alega que o julgamento monocrático contrariou o princípio do juiz natural, devendo a questão ser decidida pelo colegiado.

Defende que a taxa de juros remuneratórios pactuada reflete os riscos específicos do contrato e do perfil da consumidora atendida, especialmente em razão da atuação no segmento de financiamento de veículos antigos, o que implica maior risco de inadimplência e menor valor de garantia.

Sustenta que a simples comparação com a taxa média de mercado do BACEN não é suficiente para caracterizar a abusividade, pois exige análise concreta da operação.

Pontua que não cabe ao Judiciário estabelecer um limite presumido para as taxas de juros, devendo a aferição de eventual abusividade considerar elementos específicos da contratação.

Afirma que não há qualquer indício de conduta abusiva ou dolosa que justifique restituição de valores pagos, nem mesmo de forma simples.

Assegura que os valores pagos decorreram de contrato válido, sem vício ou erro, não sendo cabível a repetição do indébito, salvo se apurada ilegalidade concreta, o que não ocorreu.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
. Subsidiariamente, pugna pela compensação com o saldo devedor remanescente, nos termos do art. 368 do CC.

De início, é necessário consignar os juros remuneratórios são encargos cobrados pela disponibilização do capital pela instituição financeira, consistindo no “preço do dinheiro” colocado à disposição do tomador.

Nos contratos de crédito bancário, tais encargos são admitidos em regime de liberdade negocial, desde que não se configure abusividade, a qual se caracteriza pela vantagem excessiva ao fornecedor, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consignado na decisão unipessoal (Id. 287073865) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra que a mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, a abusividade, mas admite a revisão judicial quando constatada a ausência de equilíbrio contratual, principalmente em relações de consumo. Nesse contexto, a média do BACEN atua como parâmetro referencial, não vinculante, mas relevante na aferição da razoabilidade dos encargos.

No caso concreto, a Agravada demonstrou que a taxa contratada (55,37% a.a.) excede em mais de duas vezes a média de mercado vigente à época da contratação (24,48% a.a.).

A decisão monocrática, ao aplicar o critério definido pelo STJ, considerou o caráter excepcional da revisão e fundamentou na falta de demonstração, pela instituição financeira, de elementos que justificassem a elevada taxa.

Com efeito, a instituição Agravante não trouxe aos autos qualquer prova concreta sobre o custo de captação de recursos, o
spread
bancário efetivamente aplicado, os critérios objetivos de avaliação de risco de crédito da contratante ou qualquer outro dado que revelasse as condições específicas da operação em questão. A instituição financeira limitou-se a alegações genéricas acerca de seu mercado de atuação (financiamento de veículos antigos), sem individualizar os fatores aplicáveis à contratação, tampouco colacionar estudo técnico vinculado ao contrato discutido.

Essa omissão fragiliza sua pretensão recursal, pois impede a aferição da proporcionalidade da taxa aplicada. A decisão agravada examinou essa lacuna de maneira clara, ao afirmar a ausência de tais informações impede a aferição concreta da razoabilidade dos encargos estipulados e fragiliza a tese defensiva de que a taxa praticada refletiria condições específicas do contrato.

Nessa perspectiva, a desproporção entre a taxa imposta e a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem justificativa técnica plausível, corrobora a existência de vantagem excessiva em desfavor da consumidora, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se verifica, portanto, violação ao entendimento consolidado do STJ. Ao contrário, a decisão desafiada observou os requisitos exigidos pela Corte Superior para a revisão contratual em relações de consumo, quais sejam: cláusula potencialmente abusiva; desvantagem excessiva; e ausência de prova da licitude da estipulação pela instituição financeira.

Ademais, cumpre observar que o agravante repete argumentos anteriormente expostos em sede de defesa, sem contraposição direta e efetiva à
ratio decidendi
do provimento parcial concedido.

No que tange a compensação de valores, esclareço que a decisão monocrática não tratou da forma de liquidação do valor apurado, limitando-se à condenação à restituição simples. A compensação, por sua vez, exige a coexistência de créditos líquidos, certos e exigíveis, nos termos do art. 374 do CPC. Logo, a quantificação do valor supostamente pago a maior depende de liquidação posterior, razão pela qual não se mostra cabível qualquer pronunciamento sobre compensação neste momento.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

Com efeito, a mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025